Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744631-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADOS: ISABELITA RODRIGUES FERRIN, LUIZ AUGUSTO MARCHIORI SILVA RODRIGUES, D' AGOSTINO JÓIAS E ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada por Isabelita Rodrigues Ferrin e Outros, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer o plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas até a efetiva alta do terceiro autor (ID no 52516582). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois notificou previamente o agravado quanto ao desinteresse de permanecer com o contrato de prestação de serviços, conforme RN 557/2022, art. 23 e anexo I da RN 509. 3. Afirma que há previsão contratual para a rescisão unilateral do ajuste, nos termos da cláusula 10 e seguintes e que a notificação prévia com 60 dias de antecedência viabiliza a migração do contrato para outra operadora, com a incidência da regra de portabilidade dos prazos de carência. Assim, o tratamento de saúde não é interrompido. 4. Destaca que não está obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas condições do contratado (coletivo) e que o beneficiário pode optar pelo plano individual no prazo de 30 dias após o cancelamento. Na mesma oportunidade, também poderia ter optado por migrar para outra operadora que melhor atendesse aos seus anseios. Defende a regularidade da resilição dos contratos com o estipulante e a abusividade das astreintes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (IDs no 52516584 e no 52516585). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. O terceiro agravado consta como beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pela empresa D’ Agostino Joias e Acessórios LTDA. Informa o cancelamento unilateral do vínculo em 21/8/2023, sem prévia notificação. 10. O agravado está em tratamento de transtornos de discos lombares e intervertebrais e doença degenerativa lombosacra (CID: M51, M54.3 e R52), conforme relatório médico anexado na origem (ID no 173198824). 11. Na notificação para rescisão contratual enviada somente para a estipulante a agravante não ofertou plano individual (ID no 52516589). Inexistem provas de que tenha comunicado os beneficiários. 12. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 13. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 14. Aliás, esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 15. No caso, o contrato foi rescindido unilateralmente e a comunicação prévia encaminhada somente para a estipulante não observou as exigências impostas pela ANS, o que, a princípio, configura uma conduta abusiva. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CDC. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. PLANO SIMILAR. OFERECIMENTO. INOCORRÊNCIA 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401580, 07195523720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. 16. A agravante não provou que não comercializa plano de saúde individual ou familiar para desobrigá-la de ofertá-lo. Além disso, está claro que o terceiro agravado está em tratamento de doença na lombar. 17. Deve ser observada a tese fixada pelo STJ no Tema no 1082, sob o rito dos recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” [grifado na transcrição] 18. A alta, para quem está “em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, não é a desospitalização, mas a “alta do tratamento”. Não há permissão legal para a denúncia vazia do contrato, sua rescisão imotivada por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde. 19. A alegada limitação de recursos financeiros não foi demonstrada e o panorama da assistência à saúde no Brasil não justifica a desobediência à legislação que rege a matéria, principalmente, por ser conhecida pelas empresas que atuam no ramo. As regras não são novidade. 20. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO